Tribunal: TJMT
Processo: 1004055-94.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004055-94.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AMARALI MOREIRA LUZ ZANOTTA - CPF: 513.241.991-72 (APELANTE), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JAKER ZANOTTA - CPF: 483.566.621-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. APOSENTADA COM RENDA INSUFICIENTE PARA ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, determinando o cancelamento da distribuição conforme art. 290 do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelante, pessoa natural, aposentada e viúva, com renda líquida mensal de aproximadamente R$ 2.500,00, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir:

3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, que só pode ser afastada quando houver elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

4. A análise do direito à gratuidade deve ser feita caso a caso, mediante avaliação concreta da situação financeira do requerente, não sendo adequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos.

5. A condição de aposentada com renda líquida mensal de aproximadamente R$ 2.500,00, insuficiente para arcar com despesas básicas que incluem faturas de cartão de crédito, contas de consumo, plano de saúde e medicamentos, justifica a concessão do benefício.

6. A contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, conforme previsto no art. 99, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação provido para reformar a sentença recorrida, conceder à apelante o benefício da gratuidade da justiça e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural, devendo ser concedido o benefício da gratuidade da justiça quando não houver elementos concretos que afastem tal presunção, especialmente quando se tratar de aposentada com renda insuficiente para arcar com suas despesas básicas e com as custas processuais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AMARALI MOREIRA LUZ ZANOTTA
contra sentença proferida pelo Juízo da
8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ
, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, registrada sob o nº 1004055-94.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
SABEMI SEGURADORA SA
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Na sentença (ID. 316506444), o magistrado extinguiu o feito nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, determinando o cancelamento da distribuição conforme art. 290 do CPC.

A apelante (ID. 316506445) alega que deixa de recolher o preparo com base no § 1º do art. 101 do CPC, pois o objeto do recurso é justamente a concessão da justiça gratuita. No mérito, sustenta que sua renda líquida de aproximadamente R$ 2.500,00 é insuficiente diante de suas despesas mensais, que incluem faturas de cartão de crédito, contas de consumo, plano de saúde e medicamentos. Argumenta que há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Nas contrarrazões (ID. 316506858), a apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que a parte recorrente não comprovou sua hipossuficiência e deixou de cumprir o disposto no art. 290 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Alega a parte Apelante que faz jus ao benefício da justiça gratuita, pois sua renda líquida mensal de aproximadamente R$ 2.500,00 é insuficiente para arcar com suas despesas básicas e com as custas processuais, sendo viúva e aposentada.

Já a parte Apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que a Apelante não comprovou sua hipossuficiência econômica.

Pois bem. O recurso comporta provimento.

A questão central consiste em verificar se a parte Apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 a 102 do CPC.

O art. 99, § 3º, do CPC prevê que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Embora tal presunção seja relativa, pode ser afastada apenas quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em análise, a Apelante é viúva e aposentada, com renda líquida de aproximadamente R$ 2.500,00, valor insuficiente para arcar com suas despesas básicas, que incluem faturas de cartão de crédito, contas de consumo, plano de saúde e medicamentos.

A jurisprudência do STJ orienta que a análise do direito à gratuidade deve ser feita caso a caso, mediante avaliação concreta da situação financeira do requerente, não sendo adequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos (EDcl no REsp 1803554/CE).

Ademais, o fato de a Apelante ter contratado advogado particular não impede a concessão do benefício, conforme previsto no art. 99, § 4º, do CPC.

Considerando a situação financeira da Apelante e a ausência de elementos que afastem a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência, deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar a sentença recorrida, concedendo à Apelante o benefício da gratuidade da justiça e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025